Tribunal: TJDFT
Processo: 0715336-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0715336-36.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBERI FARIAS TORRES AGRAVADO: CARLOS JOSE DA SILVA, CARLOS ALBERTO COSTA SÁ, FABIANA ALCÂNTARA SOUZA DA SILVA, ROBERIO GOMES BALIEIROS, PAULO JOSÉ FERREIRA GOMES, CLARINDO OTAVIANO, IVANI SOARES DE SOUSA, ISANETE SOARES SANTOS, LUCIANO JOSÉ SENA SILVA, RITA DE CÁSSIA DE SOUSA, JUVENILDO DIAS DOS SANTOS, DONIZETE DIAS AQUINO, ERIDAN SOUSA DANTAS, ANTÔNIA ROSENIR GOMES DE SOUSA, ADÃO MACIEL ALMEIDA, JOSÉ CARLOS SOUZA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALBERI FARIAS TORRES em face da decisão proferida pelo douto Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo que, nos autos da ação de reintegração de posse movida pelo agravante em desfavor de CARLOS JOSÉ DA SILVA e outros, indeferiu o pedido de tutela de urgência para reintegrá-lo na posse do imóvel localizado na Fazenda Riacho Fundo, Gleba 34, BR050 Km 3,2, Riacho Fundo I, Brasília – DF, CEP 71.827-700. Eis o teor da decisão agravada (ID 62595283 – processo referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Custas recolhidas no ID 54172756, fl. 60, razão por que indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Acolho a emenda substitutiva de ID 62534484, fl. 67/75. ALBERI FARIAS TORRES ajuizou ação de reintegração de posse em desfavor de CARLOS JOSE DA SILVA, CARLOS ALBERTO COSTA SÁ, FABIANA ALCANTRA SOUZA DA SILVA, JOSÉ CARLOS SOUZA DA SILVA, ROBERIO GOMES BALIEIROS, PAULO JOSÉ FERREIRA GOMES, CLARINDO OTAVIANO, IVANI SOARES DE SOUSA, LUCIANO JOSÉ SENA SILVA, ISANETE SOARES SANTOS, RITA DE CÁSSIA DE SOUSA, JUVENILDO DIAS DOS SANTOS, DIZINETE DIAS DE AQUINO, ERIDAN SOUSA DANTAS, ANTONIA ROSENIR GOMES DE SOUSA, ADÃO MACIEL ALMEIDA, partes qualificadas nos autos. Narra a parte autora, em apertada síntese, que é o legítimo possuidor do imóvel localizado na Fazenda Riacho Fundo Gleba 34, BR050 Km 3,2, Riacho Fundo I, Brasília – DF, CEP 71.827-700. Sustenta o autor que, em 12/01/2017, adquiriu 53 hectares do referido imóvel (do total de 93 hectares) de Cosme Pereira, por meio do instrumento particular de cessão de direitos de posse e venda de ID 54168634, fl. 41/42. Prossegue narrando que o imóvel era demarcado e cercado e que, ao adquirir o imóvel, foi advertido pela Administração do Governo do Distrito Federal para não edificar no local até o deslinde do processo de regularização fundiária em curso. Alega que, em junho de 2019 foi recolhido à prisão, onde permaneceu até setembro de 2019. Quando voltou ao imóvel, soube que os requeridos invadiram o local, o qual está inserido nos 53 hectares adquirido pelo autor, em meados de julho de 2019, e verificou que os requeridos haviam fracionado a área e estavam anunciando a venda de lotes. Assim, liminarmente, pugna pela reintegração de sua posse ao imóvel descrito nos autos. Decido. Dispõe o art. 560 que o possuidor tem direito a ser reintegrado na posse no caso de esbulho. No que tange aos requisitos para a concessão da medida, tratando-se de fato ocorrido com menos de ano e dia, o autor precisa demonstrar (art. 561 CPC) sua posse; o esbulho; a data do esbulho; e a perda da posse. Na situação em testilha, todavia, os documentos juntados aos autos não comprovam os requisitos autorizadores. No que tange à cadeia dominial, consta da certidão emitida pelo Registro de Imóveis da 1a Circunscrição de Luziânia/GO que a área objeto dos autos (2a gleba) foi atribuída ao condômino José da Costa Meireles, por meio de sentença proferida em 9/11/1923, porém foi adquirida pelo Estado de Goiás dos senhores Agostinho de Almeida e Silva e Rogelia Teles da Silva, por meio de escritura de compra e venda datada de 25/03/1958 (ID 49605893 - Pág. 2, fl. 23). Consta, também, a Ata Notarial de Justificação de Posse de ID 4960589 – Pág. 1 e 8/9, fls. 22 e 32/33, datada de 11/07/2017, da qual consta anotação de que o senhor Alberi Farias Torres tem a posse do imóvel objeto da lide a qual foi repassada por Cosme Pereira, por meio de Instrumento Particular de Cessão de Direitos de Posse e Doação, datado de 12/01/2017, o qual também foi juntado aos autos no ID 54168634, fls. 41/42. Foi carreado aos autos, ainda, uma fatura emitida pela CEB relacionada ao imóvel objeto da lide, em nome de Alberi Farias Torres, ora autor. Ocorre que apesar de os documentos retro consignados apontarem que o autor esteve na posse do imóvel, a qual foi dita esbulhada pelos requeridos, há dúvida quanto à atual destinação da área. Isso porque o imóvel objeto da lide (ainda sem registro), que estava passando por um processo de regularização fundiária (certificação) desde a posse de Cosme Pereira, foi objeto de requerimento da TERRACAP para cancelamento do polígono georreferenciado e certificado via SIGEF (em sua totalidade: 104,3 hectares), ao argumento de ele foi irregularmente inserido no Banco de Dados Georreferenciado do INCRA (ID 54172749, fls. 55/56). Perante o requerimento, a TERRACAP sustenta que a Fazenda Riacho Fundo, Gleba 34, incide parcialmente sobre a Fazenda Taguatinga (registro no 214.728, 3o CRI/DF) e sobre a Fazenda Riacho Fundo (registro no 2.860, 4o CRI/DF), as quais são de propriedade da TERRACAP. Assim, os perímetros da gleba 2 (da Fazenda Riacho Fundo, Gleba 34 - ID 54168637, fl. 44), objeto dos autos, deverão ser inseridos no Banco de Dados Georreferenciado do INCRA, via SIGEF, na matrícula da Fazenda Taguatinga (no 214.728). O autor foi intimado a carrear aos autos o resultado da análise do pedido de requerimento, todavia, esclareceu que não teve acesso e pugna pena expedição de ofício à TERRACAP (item f) - ID 62534484 - Pág. 8, fl. 74). No entanto, a despeito da ausência do inteiro teor da decisão administrativa acerca do referido requerimento da TERRACAP, verifico do documento de ID 54172751, fl. 57, que o pedido foi deferido em 03/01/2020. Nesse descortino, infere-se que, diante dessa decisão, possivelmente, o imóvel objeto da lide, de propriedade da TERRACAP, está passando por processo de retomada ou passará em breve. Assim, seria inócuo o deferimento da liminar para reintegração de posse do autor ao imóvel. Ademais, por todo o exposto, restam dúvidas acerca da destinação atual do imóvel, pouco importando a posse anterior do autor. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reintegração. Citem-se. Sem prejuízo, intime-se a TERRACAP para que esclareça se possui interesse no feito. Por fim, faculto às partes a realização de audiência de conciliação por videoconferência com mediação do CEJUSC/TJDFT ou desta Vara Cível. Destaco que a conciliação é a forma mais célere e eficiente para a resolução de conflitos. Para participar é necessário que as partes possuam computador ou aparelho de celular com acesso à internet e capacidade para chamadas de áudio/vídeo. Havendo interesse, as partes deverão informar no processo (caso em que o prazo para defesa ficara suspenso até a audiência designada) e encaminhar para o e-mail 01vcivel.rfu@tjdft.jus.br ou para o WhatsApp (61)3103-4732, as seguintes informações de ambas as partes: 1) Número do processo; 2) Nome completo; 3) E-mail e 4) Telefone para contato. Aduz o agravante que adquiriu, em 12 de janeiro de 2017, o terreno indicado na exordial de Cosme Pereira, mediante a celebração de instrumento particular de cessão de direitos (IDs 54168634 e 54168635). Informa que, em junho de 2019, após breve período de recolhimento à prisão amparado em falsa acusação de parcelamento ilegal do imóvel em disputa, constatou o esbulho praticado pelos agravados. Acrescenta que os invasores, durante sua ausência, criaram uma associação de moradores, recusando-se a abandonar o local. Destaca que trouxe a lume farta documentação comprobatória do exercício da função social de sua posse, tais como o Cadastro Ambiental Rural, Georeferenciamento da área e documentação emitida pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA. Argumenta que preenche os requisitos autorizadores dos artigos 560 e 565 do CPC, eis que provou a posse do imóvel (ID 54168634 - pg. 41/42), assim como a ocorrência de esbulho há menos de ano e dia. Reputa “pacífico o entendimento de que é possível o pedido de reintegração de posse entre particulares, ainda que se trate de área pública, conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça”. Colaciona julgados favoráveis à sua tese, pugnando pela reintegração liminar de sua posse. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Da análise dos autos, extrai-se da certidão emitida pelo Registro de Imóveis da Primeira Circunscrição de Luziânia/GO (ID 49605893 – pg. 2) que a gleba em contenda, consoante escritura pública de compra e venda lavrada em 25 de março de 1958, foi adquirida pelo Estado de Goiás. Verifica-se, ainda, (ID 54172749 – processo referência), que o polígono onde se situa o bem é objeto de requerimento de cancelamento de certificação de imóvel rural, por iniciativa da Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP. Ressalte-se que a posse exercida pelo cedente dos direitos reivindicados pelo autor é precária, nos termos do comprovativo de ID 54172749. Com efeito, segundo dados mantidos junto ao Sistema de Gestão Fundiária – SIGEF, Cosme Pereira é “simples posseiro do imóvel rural denominado como Fazenda Riacho Fundo – Gleba 34, sem registro”. Como se vê, inócua a medida pleiteada pelo recorrente, eis que, conforme os impressos trazidos aos autos, o imóvel, ao que tudo indica, é de propriedade da TERRACAP, podendo vir a se submeter a iminente processo de retomada. Nesse sentido, não vislumbro, na espécie, indício de verossimilhança nas alegações do agravante, devendo ressair incólume o édito guerreado. Ademais, como bem esclarecem os renomados autores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, que, “como regra, a concessão a tutela de urgência depende do cotejo entre as posições jurídicas do autor do réu no processo: é dessa comparação que será oriunda a noção de evidência” (Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 323). Assim, de um juízo de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos autorizadores do deferimento da tutela de urgência formulada, nesta oportunidade, pelo demandante. Sobre o tema, confiram-se julgados desta egrégia Casa de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. 1. A reintegração de posse é ação que visa "restaurar para o desapossado a situação fática anterior, desfeita pelo esbulho. O objetivo, portanto, é permitir ao possuidor injustamente desapossado recuperar a coisa que se encontra em poder do esbulhador." (In Código Civil Comentado: doutrina e jurisprudência. Coordenador Ministro Cezar Peluso. 2a Edição. São Paulo: Manole, 2008, p. 1.111). 2. Incasu, o pleito possessório respalda-se em suposto direito ao uso e gozo de área pública que, segundo indícios presentes nos autos, fora irregularmente comercializada e cedida a terceiros de forma sucessiva e sem autorização do órgão arrendador (TERRACAP). (...) 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 947508, 20160020040640AGI, Relator: ANA MARIA AMARANTE, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/6/2016, publicado no DJE: 21/6/2016. Pág.: 330/373) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. AUSÊNCIA REQUISITOS. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de pedido de reintegração de posse de área pública, de proteção ambiental, na qual o Poder Público tem interesse. 2. Correta a decisão que indeferiu o pedido de liminar, pois necessário dirimir os pontos controvertidos, além de colher provas, sob pena de gerar prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação à parte adversa e/ou ao Estado. (...) 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 865849, 20140020308556AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/4/2015, publicado no DJE: 14/5/2015. Pág.: 109) Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC/2015). Brasília, 12 de junho de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador